Tribunal: TJMT
Processo: 1019825-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 1019825-32.2020.8.11.0000
Embargante: Wilma Pinheiro Silva Costa
Embargado: Município de Primavera do Leste
PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO DE NÃO CONCESSÃO DA LIMINAR NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROLATAÇÃO DE SENTENÇA NO FEITO DE BASE – PERDA DO OBJETO DO RAI – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE – ART. 932, INCISO III, DO CPC/2015 – RECURSO PREJUDICADO.
A prolatação da sentença, no feito de origem, implica o reconhecimento da perda do interesse recursal superveniente do Recurso de Agravo de Instrumento. Logo, fica prejudicada a apreciação dos Embargos de Declaração.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos poe Wilma Pinheiro silva Costa, contra o acórdão proferido no julgamento do Agravo Interno, interposto em face da decisão por mim prolatada, em que indeferi o pedido liminar, no Agravo de Instrumento, por ela, interposto, consistente em suspender a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, e manteve a penhora outrora deferida.
A Embargante sustenta que a decisão foi omissa porque não levou em consideração os documentos que comprovam a sua hipossuficiência, de modo que a penhora de parte de seus proventos compromete a sua subsistência.
A parte agravada apresentou as contrarrazões aos Embargos, pugnando pelo sua rejeição. (Id. 89640464).
É a síntese, e decido.
Como explicitado na síntese, trata-se de Embargos de Declaração, opostos Wilma Pinheiro silva Costa, contra o acórdão proferido no julgamento do Agravo Interno, interposto em face da decisão por mim prolatada, em que indeferi o pedido liminar, no Agravo de Instrumento, por ela, interposto, consistente em suspender a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, e manteve a penhora outrora deferida.
Em consulta ao autos de origem é possível verificar que fora prolatada a sentença nos autos de base - 1006334-46.2017.8.11.0037 (id. 56230647), de sorte que o objeto do Recurso de Agravo de Instrumento, que originou este Embargos de Declaração, desapareceu, uma vez que o Juízo a quo prolatou a sentença, no dia 21/05/2021, extinta a execução, cuja parte dispositiva ficou assim redigida:
“Analisando os autos, verifico que houve a quitação do débito objeto desta demanda pelo executado, inclusive honorários advocatícios, conforme informado pela parte exequente ao ID no 55802699.
Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.
Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo Civil.
Desse modo, não mais persiste no Agravo de Instrumento, visto que esse acontecimento processual, a toda evidência, esvaziou o seu objeto, e, consequentemente, inexiste razão para que o presente Recurso de Embargos de Declaração tenha prosseguimento, porque dele se originou.
Frise-se que o interesse em recorrer, instituto ontologicamente semelhante ao interesse de agir como condição da ação, deve ser mensurado à luz do beneficio prático que pode proporcionar ao recorrente.
Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam:
Recurso prejudicado é aquele que perdeu o seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não-conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado. (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7a ed., São Paulo, RT, 2003, p. 950).
Diante disso, manifesta a perda superveniente do interesse recursal.
Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento, ante a perda superveniente do interesse recursal e, de consequência, fica prejudicada a apreciação do presente Embargos de Declaração.
Transitada em julgado, arquive-se.
P. I. C.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de fevereiro de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.